Tribunal: TJMT
Processo: 0017622-27.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017622-27.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON SILVA SALES - CPF: 702.509.691-14 (APELADO), EDEMILSON AQUINO LIMA (APELADO), MARCIO DE ARRUDA (APELADO), WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 042.482.731-01 (APELADO), UOSTON SANTOS ANDRADE - CPF: 033.887.771-10 (VÍTIMA), WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 042.482.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON AQUINO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVA SALES - CPF: 702.509.691-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §

2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PLEITEANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO (ART. 576 DO CPP).
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
RECONHECIMENTO IRREGULAR DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Anderson Silva Sales
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença condenou Anderson Silva Sales pelo crime de roubo majorado (art. 157, §

2o, I e II, do Código Penal), fixando-lhe pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolveu os corréus
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda.

O Ministério Público pleiteia o aumento da pena-base do réu Anderson Silva Sales, argumentando a existência de maus antecedentes. Quanto aos demais réus absolvidos, o
parquet
inicialmente recorreu, mas depois requereu a desistência do recurso.

A defesa de Anderson Silva Sales postula sua absolvição, alegando ausência de provas idôneas e irregularidades no reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) a possibilidade de desistência do recurso ministerial após sua interposição;

(
I
I
) verificar se há fundamento jurídico para o aumento da pena-base de Anderson Silva Sales em razão de supostos maus antecedentes;

(
I
I
I
) analisar a validade da condenação do réu diante da irregularidade no reconhecimento pessoal e da insuficiência de provas para demonstrar a autoria
d
o crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 576 do Código de Processo Penal veda a desistência de recurso interposto pelo Ministério Público, pois a indisponibilidade da ação penal impede a renúncia ao direito de recorrer após a interposição
do recurso cabível
.

O reconhecimento pessoal do réu foi realizado de forma irregular, sem a observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, comprometendo sua idoneidade como prova para embasar a condenação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça considera inválido o reconhecimento realizado por meio de fotografias ou sem a observância dos critérios legais, quando não corroborado por outras provas seguras.

No caso, a vítima não fez a prévia descrição do suspeito, e o reconhecimento ocorreu por fotografia, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, violando os requisitos legais e comprometendo a credibilidade da identificação.

Não
h
avendo
provas suficientes
a
supedanear
o reconhecimento irregular de modo a identificar
, de forma inequívoca, a autoria
por parte
do réu, imp
õe
-se
a
sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pedido ministerial de aumento da pena-base, não há condenação penal transitada em julgado anterior apta a configurar maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 444).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa provido para absolver Anderson Silva Sales.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal não constitui prova idônea para fundamentar condenação penal, quando não corroborado por outros elementos seguros.

A ausência de provas concretas e inequívocas da autoria delitiva impõe a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não configura maus antecedentes e não pode ser utilizada para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §

2o, I e II; Código de Processo Penal,
arts
. 226 e 386, VII; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; STJ, HC 598051/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recursos de apelação criminal interpostos pela
D
efesa do réu
Anderson Silva Sales
e pelo
Ministério Público
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
Anderson Silva Sales
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §

2o, incisos I e II, do Código Penal
, fixando-lhe
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto
. No mesmo julgamento,
foram absolvidos
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda
.

Nas razões recursais anexas no Id.217766183, a
D
efesa de Anderson Silva Sales
postula, inicialmente, sua absolvição, alegando a ausência de provas concretas quanto à autoria delitiva
e não cumprimento dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §

1o, do Código Penal, para redu
zir
da pena. Por fim, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou a readequação do
quantum
exasperado.

O Ministério Público
(id.
217766159)
, interpôs recurso de apelação em desfavor de Anderson Silva Sales,
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda e Anderson Silva Sales
, entretanto, requereu a desistência do recurso formulado
, o qual foi indeferido pelo Juízo Singular.

Diante disso, o

P
arquet

(id. 217766204)
, por sua vez,
apresentou as razões
recurs
ais
insurgindo-se contra a pena-base fixada
ao apelado Anderson Silva Sales
, requerendo a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu e, consequentemente, o aumento da pena imposta
, deix
ando
de apresentar
as
razões
recursais d
os demais apela
dos
.

Em contrarrazões
(id. 217766206)
, a
D
efesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, reiterando os argumentos expostos na apelação e defendendo a manutenção da pena ou sua eventual redução.

No Id.226669680, foi requerida a conversão do julgamento em diligência para que fossem apresentadas as razões e contrarrazões faltantes referentes ao recurso interposto pelo
Parquet
em desfavor dos réus
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda, o que foi deferido pelo douto relator no Id.227129670.

Na sequência, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a desistência do recurso interposto em face dos réus
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda (id. 229968657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se

pelo provimento
do recurso
D
efensivo, para a
bsolver o apelante
, e pelo
im
provimento do recurso
M
inisterial.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...) que no dia 29 de junho de 2016, por volta das 19:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO PARQUE GEORGIA, NESTA URBE ECOMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo municiada, de calibre 38
spl
, da marca
taurus
, no de sérieQI560669, apreendida nos autos, os denunciados ANDERSON, EDEMILSON MÁRCIO E WILLIAN ROBERTO subtraíram para si um aparelho celular da marca
samsung
, modelo j5, cor dourada, de propriedade da vítima UOSTON ANDRADE.

Os Acusados agiram com unidade de desígnios com o comparsa WENDERSON SANTANA CARNEIRO, VULGO PIMENTÃO, não qualificado nos autos, de modo a impedir, ao menos por ora a inclusão de seu nome do
pólo
passivo da ação penal. (...)

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente o denunciado ANDERSON se aproximou a pé da Vítima e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu o celular e finalmente foragiu no carro de apoio, donde os
co-denunciados
EDEMILSON, MÁRCIO E WILLIAN ROBERTO E COMPARSA WENDERSON o aguardavam para a fuga (fls. 09/10).

05.

A polícia militar foi acionada e apreendeu, na casa do acusado EDEMILSON, várias munições de calibre 38 deflagradas e intactas, além de documentos do caminhão de placas NJW-0758, de propriedade da vítima MTM CONSTRUÇÃO LTDA, havia sido subtraído no dia 22.06.2016, em Cuiabá, e que está sob investigação nos autos do inquérito policial Código TJ/MT no 439977, em curso nessa 8a vara criminal, com a relevante observação de que fora utilizado como carro de apoio o mesmo corsa
wind
de cor preta.

06.

Os mesmos policiais militares lograram apreendera malsinada arma de fogo municiada, no interior da casa do denunciado WILLIAN ROBERTO,
enquanto que
o aparelho celular da vítima UOSTON fora apreendido nas mãos do acusado MÁRCIO (fls. 28/30
). (...)
(SIC) (ID.
217765748 -pág.05/12
)”

Após a regular instrução processual, o apelante
Anderson Silva Sales foi condenado
pela prática do delito previsto no art. 157, §

2o, incisos I e II, do Código Penal e os apelados
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda
,
absolvidos.

MÉRITO

QUANTO AO RECURSO DO MINIST
É
RIO PÚBLICO

O
parque
t
pleiteou a desistência do recurso de apelação, contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, determinando que fossem apresentadas as razões recursais.

Diante dessa decisão, o órgão ministerial deixou de apresentar as razões recursais em relação aos apelados
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda, limitando-se a apresentar as razões exclusivamente

em
relação
a
o
apelado

Anderson Silva Sales
, nas quais requereu o aumento da pena-base, fundamentando-se na existência de maus antecedentes.

Por fim, reiterou, mais uma vez, o pedido de desistência do recurso.

Quan
to
ao pedido de desistência do recurso
,
proposto pel
o

Ministério Público,
temos que não

disp
õe
do direito de
desisti
r
,
após a interposição do recurso
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Isso porque a persecução penal não se submete à vontade exclusiva do órgão acusador, mas sim ao interesse público.

O art. 576 do Código de Processo Penal (CPP) veda expressamente a desistência do recurso interposto pelo Ministério Público,
in
verbis
:

“Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.”

Portanto, não cabe a desistência do recurso interposto pelo Ministério Público, pois o princípio da indisponibilidade da ação penal impede que o
parquet

abra mão de
um recurso já manejado.

Dessa forma, considerando a impossibilidade jurídica da desistência recursal pelo
Parquet
, nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal, e diante da ausência de provas suficientes para embasar um juízo condenatório, passo à análise do recurso ministerial interposto contra os apelados
Edemilson
Aquino Lima, Willian Roberto de Siqueira e Márcio de Arruda.

Conforme se extrai dos autos, não há provas concretas que vinculem os apelados à prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. A vítima não reconheceu os réus como autores do delito, e os elementos de prova colhidos na instrução processual não confirmam a participação deles na execução do crime.

Em relação a
Edemilson
Aquino Lima e Willian Roberto de Siqueira, a acusação se baseia na apreensão de munições na residência do primeiro e de uma arma na casa do segundo, elementos que, por si só
s
, não demonstram que eles participaram ativamente do roubo. O único denunciado

que teria sido
reconhecido pela vítima foi
Anderson Silva Sales
.

Consta que
Anderson Silva Sales

teria
admiti
do
estar presente no local, mas não apontou os demais como coautores.

Quanto a Márcio de Arruda, verificou-se que não há qualquer indício de que ele tenha participado da subtração dos bens da vítima. Sua única ligação com o caso
, teria se dado
dá pelo fato de ter adquirido um telefone celular subtraído, o que poderia, no máximo, caracterizar o crime de receptação culposa. No entanto, não houve aditamento da denúncia para
mudança
de imputação
, impossibilitando sua condenação por crime diverso do denunciado.

Dessa forma, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, e considerando que não há provas cabais que demonstrem a autoria
d
e referidos
réus no crime de roubo, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No que tange, ao pedido de aumento da pena-base do apelado
Anderson Silva Sales
, em razão de possui
r

antecedentes criminais
, verifica-se que tal pleito não merece prosperar.

Assim o é
,
porque
a

análise dos autos, não
demonstra
qualquer elemento que comprove que, à época dos fatos, o apelado possuía condenação penal transitada em julgado apta a caracterizar
“
maus antecedentes
”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, para configurar maus antecedentes, a condenação deve ter transitado em julgado antes da prática do crime em análise.

Ademais, ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser utilizados para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ, que assim dispõe:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

No presente caso, não há registro nos autos de que o apelado possuía condenação anterior definitiva na data dos fatos, impossibilitando o reconhecimento de maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.

Dessa forma, o aumento da pena sob tal fundamento não pode ser admitido, pois violaria os princípios da presunção de inocência e da legalidade, além de contrariar o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

QUANTO AO RECURSO DA DEFESA DE ANDERSON SILVA SALES.

A Defesa do apelante pleiteia absolvição, alegando, em
síntese
,
ausência
de provas
e não
cumprimento dos requisitos previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação
o reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do artigo 29, §

1o, do Código Penal e redução da pena-base ao mínimo legal ou a readequação do
quantum
exasperado.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (ID 217765748, págs. 57/64), do termo de apreensão (ID 217765749, pág. 5) e do relatório policial (ID 217765749, pág. 28).

Quanto à autoria delitiva
por parte do apelante
, verifica-se que o único elemento que vincula o apelante à prática do crime é o reconhecimento realizado pela vítima
Uoston
Santos Andrade, o qual,
contudo
,
foi conduzido de forma flagrantemente irregular, contrariando os preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Na fase inquisitiva
, a vítima
Uoston
Santos Andrade, declarou que compareceu à unidade policial, onde reconheceu um dos presos como autor do roubo e, em seguida, os policiais militares exibiram uma blusa de frio, que ele também reconheceu como sendo a vestimenta utilizada pelo assaltante.

Contudo, em juízo,
apresentou versão divergente.

A
o ser inquirido em juízo, declarou expressamente que o reconhecimento ocorreu exclusivamente em razão das vestimentas utilizadas pelo acusado, descrevendo apenas as características da referida roupa.
Ressalte-se que, nesse mesmo ato, o ofendido não reconheceu o réu de forma direta nem o apontou como autor do delito, limitando-se à descrição das vestes e deixando de mencionar quaisquer traços físicos capazes de individualizar o suposto agente.

Acrescente-se que não consta nos autos termo de reconhecimento formal lavrado durante a fase inquisitiva, o que inviabiliza a aferição do cumprimento dos parâmetros legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, como a exigência de apresentação de pessoas com características semelhantes e a advertência prévia ao reconhecedor, elementos indispensáveis à regularidade do ato.

Verifica-se, ainda, a partir da análise do boletim de ocorrência no 2016.202237 (ID 217765748, pág. 61), que o reconhecimento inicial foi realizado por meio da exibição de uma fotografia enviada por aplicativo de mensagens, sem descrição prévia do suspeito, sem a presença de indivíduos com características similares e sem registro formal do procedimento. Essas irregularidades configuram violação direta aos incisos I, II e IV do artigo 226 do Código de Processo Penal, comprometendo, de forma irremediável, a confiabilidade da prova produzida.

Ademais, a blusa de frio mencionada sequer foi apreendida em posse do apelante, tendo sido localizada na residência do corréu
Wenderson
Santana, conforme registrado no mesmo boletim de ocorrência. Esses elementos enfraquecem de modo significativo a tentativa de vinculá-lo à vestimenta referida, tornando insustentável o reconhecimento baseado unicamente nesse aspecto.

A ausência de identificação por características físicas é especialmente relevante, pois evidencia que o reconhecimento não se fundamentou em traços fisionômicos individualizadores, mas apenas em um fator externo e genérico, o que compromete a segurança do ato e o torna suscetível a erro.

A discrepância entre os relatos compromete a linearidade e a coerência do depoimento prestado. Se, na fase inquisitiva, o reconhecimento se deu exclusivamente com base em vestimentas apresentadas posteriormente, ou por meio de imagem compartilhada por aplicativo, e não por meio de identificação direta e segura do suposto autor, não se pode atribuir plena credibilidade ao reconhecimento realizado em juízo, que se revela claramente induzido por elementos frágeis e circunstanciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o reconhecimento realizado de maneira irregular, sem a observância dos critérios legais, não pode servir de fundamento exclusivo para uma condenação
(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)
.

No caso em tela, não há qualquer outro elemento autônomo que confirme a narrativa acusatória.
A confissão parcial apresentada pelo acusado, desprovida de elementos objetivos que confirmem sua efetiva adesão ao plano delitivo, não possui força suficiente para suprir a nulidade do reconhecimento.

Aliás
, a jurisprudência é firme ao afastar a utilização de confissões ambíguas ou meramente periféricas como fundamento exclusivo de condenação, sobretudo quando dissociadas de provas independentes de corroboração
.

Passando à análise das declarações do acusado, observa-se que, em sede extrajudicial, ele negou a prática do roubo, apresentando a seguinte versão:

“(...)

nega ter praticado o roubo do aparelho celular da vítima UOSTON SANTOS ANDRADE; QUE na data de ontem por volta das 19h30 saiu para abastecer seu veículo CORSA COR PRETA PLACA FLQ2222, num posto de combustíveis no bairro Tijucal;
QUE estava em companhia de seu colega WENDERSON, vulgo "pimentão"
; QUE após abastecer, "pimentão" pediu para leva-lo até o bairro Parque
G
eórgia para dar uma volta;
QUE ao passar por uma determinada rua ele pediu para parar pois ia conversar com um rapaz;
QUE parou e ele desceu rapidamente e entrou numa rua;
QUE não viu com quem ele falou, mas menos de cinco minutos depois ele retornou correndo; QUE nesse momento o viu com uma arma (revólver);
QUE perguntou o que havia acontecido, mas ele respondeu: "vamos logo, vamos, vamos!"; QUE saiu
às
pressas, sem saber o que ele tinha feito;
QUE seguiu direto para o bairro onde reside e quando lá chegaram, "pimentão" disse tinha que roubado um celular e mostrou o aparelho;
(...) (sic) (Id.217765748, pág.42)”

Em juízo, o acusado reafirmou integralmente sua versão anterior, conforme se extrai do trecho a seguir:

“(...) juíza: você participou desse roubo?

Réu:
d
eixa eu falar
pra
senhora, igual
eu participei, só que eu não sabia, entendeu? Que o
guri
mandou eu parar o carro, falou que ia conversar com o amigo dele,
aí
voltou correndo
pro
carro e mandou eu ir embora. Ai na hora que chegou perto de casa ele mostrou a arma, esse tal de pimentão, e o celular
pra
mim,
aí
ele foi embora
com o celular
.

Juíza: Mas a vítima disse que foi você que abordou ela.

Réu:
eu
tava
dentro do carro, o carro que era meu
.

Juíza: que carro era?

Réu: um corsa.

(...)

Juíza: você não sabia que ia fazer esse assalto?

Réu: não

Juíza: ele voltou com o celular e
aí
?

Réu: eu não
vi ele
na hora que eu vi,
foi na hora que cheguei no
cabral
perto de casa, que
aí
ele tirou a arma e o celular.

(...)

Juíza: e quem que era o
guri
?

Réu: era o pimentão

(...)

Promotor: você parou o carro próximo do local?

Réu: não, longe quase uns 20 metros.

(...)

Réu:
aí
ele veio andando, entrou dentro carro, mandou ir embora. Aí eu fui dei o balão
pro
carro retorno e fui embora.

Promotor:
aí
você parou,
fo
i fazer o que?

Réu: (...) ele falou que ia conversar com o amigo dele
, pegou e desceu do carro, uns dois minutos depois ele voltou e mandou eu virar o carro e ir embora.

Promotor: no outro dia a
polícia
chegou em você de que forma?

Réu:
du
nada eu
tava
parado na frente de casa, o carro estacionado,
aí
enquadrou eu.

Promotor: o que eles alegaram nesse momento?

Réu: não alegaram nada, falaram que era só um roubo de um celular e não
sei o
que

(...) (
sic) (id.
217766154)
”

Nota-se que, mesmo admitindo sua presença no veículo, o acusado apresentou narrativa coerente e minimamente plausível, afirmando desconhecer previamente a intenção criminosa do comparsa, conhecido como “Pimentão”. Em nenhum momento confessou ter abordado diretamente a vítima ou praticado qualquer ato comissivo tendente à subtração do bem.

Diante do conjunto probatório apresentado, observa-se que a autoria não foi comprovada de forma segura, tampouco houve validação idônea da materialidade delitiva, sendo que a única prova considerada determinante
a
o reconhecimento
,
revela-se eivada de vício desde a sua origem.

Diante da fragilidade probatória, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Quanto ao recurso
interposto pelo acusado
ANDERSON SILVA SALES
,
DOU-LHE PROVIMENTO

para absolvê-lo do
crime previsto no artigo 157, §

2o, incisos I e II, do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025